Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-98.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-98.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA SOUZA DE LIMA MATOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE

EMENTA

Apelação cível. Professora Pública Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Município de Itiúba. Pretensão da apelante de reforma da sentença para que seja determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de diferenças do FUNDEB, originados do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade com distribuição proporcional à quantidade de professores. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os recursos oriundos do precatório analisado tratam-se de receitas extraordinárias recebidas a título de complementação de FUNDEB, não estando portanto, vinculados aos limites postos pelo art. 22, da Lei 11.494/2007. Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF nº 528/DF. Resta, assim, prejudicado o pedido para determinar a juntada pelo apelado do extrato referente ao repasse de verba do FUNDEB, vez que o não acolhimento do pedido de rateio entre os professores municipais do percentual de 60% dos valores oriundos do FUNDEB foi fundado na lei e na jurisprudência, sendo despiciendo, para tal conclusão, a apresentação da documentação apontada. Logo, não subsiste substrato jurídico apto a ensejar a reforma da sentença. Apelação Improvida.